Tribunal: TJMT
Processo: 0008840-25.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008840-25.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIA MARTINS DA CUNHA - CPF: 788.189.901-87 (APELANTE), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), OTANIEL LEMES DE MORAES - CPF: 538.142.071-49 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BENEDITO MARTINS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELITA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 991.497.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MARTINS DA COSTA - CPF: 974.952.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO PROPOSTA POR ÚNICA HERDEIRA – LITISCONSORCIO ATIVO NECESSÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DE A HERDEIRA NÃO TER TRAZIDO PARA O BOJO DOS AUTOS A REPRESENTAÇÃO DOS DEMAIS – NINGUEM ESTÁ OBRIGADO A LITIGAR – DECISÃO ERQUIVOCADA – CHAMAMENTO DOS HERDEIROS Á LIDE – COMPETENCIA DESTES INGRESSAREM OU NÃO NA DEMANDA COMO LITISCONSORTES ATIVOS – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR FALTA DA AUTORA TRAZER A PROCURAÇÃO DOS IRMÃOS – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – LITISCONSORTES ATIVOS. Recurso conhecido e provido.

(1)- O direito de ação é um direito constitucional e potestativo de caráter subjetivo, inexistindo previsão, na ordem processual, da formação de litisconsórcio ativo necessário. Assim, ninguém pode litigar em juízo se não for por sua própria vontade.

(2)- Padece de nulidade a sentença de piso, que fazendo suas razões, extingue o feito, sem apreciação do mérito em face de a autora não ter trazido para o bojo dos autos a representação processual dos demais herdeiros já que ninguém é obrigado a fazer algo onde a lei não impõe e, de igual forma, possivelmente, uma coisa impossível.

(3)-A questão deve ser vista, na qualidade de litisconsorte ativo, tão somente na indicação por parte da autora, dos demais herdeiros e, cumprindo esta determinação, compete ao Poder Judiciário determinar a citação destes para, querendo, sem qualquer cunho de imposição ou obrigação, anuírem ao que pretende a autora, interpretação por simetria, do parágrafo único, do art. 114 do CPC.

(4)- Neste viés, anula-se a equivocada sentença e, chamando o feito à ordem, apenas seja, por citação, dado ciência da demanda aos litisconsortes ativos para, querendo, virem integrar a lide, anuindo ou mesmo contestando o pedido inicial, não sendo caso de extinção do feito a falta de cumprimento da determinação feita ao alvedrio do comando processual civil a respeito do assunto.

(5)- Sentença anulada para que, retornando feito ao juízo de primeiro grau, sejam os demais herdeiros cientificados da existência da ação, para os fins de direito. Se comparecerem bem, se não comparecerem, a ação deve prosseguir unicamente com a autora/apelante no polo ativo e, neste contexto, tratando-se de direito comum, a todos atingirão eventual sentença de procedência.

(6)- Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais promovido por ELIA MARTINS DA CUNHA em face de OTONIEL LEMES DE MORAES, todos identificados nos autos. CAUSA DE PEDIR – Afirmou ser filha do falecido BENEDITO MARTINS DA COSTA. Que ingressou com AÇÃO DE USUCAPIÃO contra JOSE TARCISIO DE SOUZA, mas, entretanto, pediu desistência. Que seu pai construiu duas casas no imóvel – CHÁCARA OLHOS D’AGUA – DISTRITO DE CAPÃO GRANDE – VARZEA GRANDE. Que, na qualidade de herdeira de BENEDITO MARTINS DE SOUZA, detém legitimidade para propor a ação. Que o requerido esbulho área cuja posse pertencia ao seu falecido pai, imóvel rural, localizado na Rua Pedro Henrique Fortes s/n – Distrito de Capão Grande, nesta Comarca de Várzea Grande. CRI 8043 do 5º Ofício de Cuiabá, fazendo a necessária descrição e individualização da área esbulhada. Pediu procedência da demanda e, neste contexto, almejando inicialmente liminar, pretendeu ser reintegrada na área que afirma esbulhada. Almeja, de igual forma, condenação do requerido no pagamento de R$ 8.500,00, (oito mil e quinhentos reais), referente casa de madeira até existente no imóvel e que foi derrubada pelo requerido. Determinação para que o réu, restituindo a coisa no estágio anterior, proceda à derrubada do matadouro clandestino que foi construído no imóvel. Almejou Justiça Gratuita, deu à causa o valor de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais). (ID-6961590).

Em sequência, foi o feito extinto, sem julgamento do mérito, vez que a autora/apelante, não regularizou a representação, capitulando a magistrada de piso no prescrito no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condenou a autora no pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes impostos em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa a exigibilidade em face de a autora/apelante estar residindo nos autos com o benefício da assistência judiciária (Lei 1.060/50). (ID-69613958).

Sustentou a apelante, buscando desconstituir a sentença, afirmando que ingressou sozinha com a ação e que o magistrado determinou a inclusão dos irmãos integrantes no pólo ativo. Que sua irmã JUCELITA MARTINS DE OLIVEIRA, que residia com seus pais, sofre das faculdades mentais, não pode outorgar procuração.

Contrarrazões foram apresentadas e, neste contexto, sendo que não foi atendida a determinação judicial visto que, se a irmã sofre das faculdades mentais, deveria estar representada por curadora.

Incluir na pauta para julgamento, a tempo, forma, modo, pela colenda 2ª. Câmara deste sodalício pantaneiro.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – DESEMBARGADOR.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Eminentes pares.

A matéria recursal parece de fácil interpretação recursal. Mas, baixando os fatos à realidade do que aconteceram nos autos, não é, residindo equívocos indeléveis que merecem ser conhecidos, analisados e revistos.

Sem se aprofundar sobre todos os argumentos trazidos na sentença, a sentença aparentemente parece correta. A parte não cumpriu a determinação, o feito foi extinto sem julgamento do mérito, sofrendo a autora/apelante as consequências derivadas de sua omissão.

Mas, em verdade, numa análise mais aprofundada da situação, vendo-a em todos os seus aspectos jurídicos, vislumbra-se um desacerto total a extinção do processo, sem julgamento do mérito, pela inércia da autora/apelante já que, no caso, divisam outros elementos pertinentes que devem ser vistos para, ao final, se chegar a um entendimento diverso do entendimento esposado na sentença.

Como se sabe: ‘ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. (art. 5º, II, CF).

Pois bem.

A questão, limite recursal, diz respeito tão somente ao aspecto tratado na sentença em que a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, em face de descumprimento de determinação judicial, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, como tratado no relatório.

Após o desenrolar do processo, chamando o feito à ordem, a magistrada que subscreveu o despacho de fls. 65, assim manifestou: ‘Compulsando os autos, especialmente à fl. 6, observo que o Sr. Benedito Martins da Costa, falecido e pai da autora, eram titulares da posse do imóvel objeto da presente ação. Assim sendo, faz-se mister a regularização do pólo ativo da lide, com a integração de todos os herdeiros e sucessores do ‘de cujus’, no prazo de 10 (dez) dias, sanar a irregularidade. (ID-69613457). (sic).

Em sequência, obedecendo à determinação judicial, foi apresentado nos autos documentos de JUCELITA MARTINS DE OLIVEIRA, outra filha e herdeira de Benedito Martins da Costa, para integrar a lide, na qualidade de LITISCONSORTE ATIVA NECESSÁRIA. (ID-6961458).

Mais adiante, novo despacho do juiz de primeiro grau e, neste, foi determinado à apresentação de procuração de outro herdeiro, irmão da autora desta ação, qualificação, documentos e procuração, no prazo de 10 (dez) dias. No mesmo sentido, determinou que a irmã da autora (JUCELITA), por sofrer de distúrbio mental ou de comportamento de forma violenta, fosse o processo marcado com tarja amarela. (ID-69613462). Em sequência, foi juntados documentos de IVAN MARTINS DA COSTA, sua qualificação, complementando, assim, as partes que, como herdeiros de Benedito Martins da Costa, passaram a integrar o pólo ativo, na qualidade de litisconsortes ativos necessários, quais sejam: ÉLIA MARTINS DA CUNHA, JUCELITA MARTINS DE OLIVEIRA e IVAN MARTINS DA COSTA. (ID-69613463).

Conforme constam dos autos, às fls. 136, novo despacho do juiz, determinando que a autora, ora apelante, em 05(cinco) dias, cumprissem integralmente o despacho, isto é, regularizações das representações de JUCELITA MARTINS DE OLIVEIRA (que sofre das faculdades mentais) e IVAN MARTINS DA COSTA (ID-69613483).

Em que pesem todos os aspectos vertidos acima, segundo penso, não era caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito. Isto porque, a exigência determinada à apelante não contém o figurino jurídico prescrito no Código de Processo Civil aplicável ao caso. No tratamento do feito existem equívocos palmares que não podem ser placitados.

Isto porque, tratando-se de questões que dizem respeito a terceiros, somente estes podem sanar as irregularidades apontadas. Até porque reside um preceito constitucional de que ninguém está obrigado a litigar. Tal questão se apresenta como ato personalíssimo dos que estão fora do polo ativo da demanda, quais sejam, JUCELITA MARTINS DE OLIVEIRA (que sofre das faculdades mentais) e IVAN MARTINS DA COSTA. (ID-69613483). Desta forma, não existe no ordenamento jurídico processual a figura do LITISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO, já que ninguém é obrigado a litigar contra sua vontade, direito personalíssimo e intransferível.

Como bem decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

‘Considerando que o direito de ação é um direito constitucional potestativo subjetivo, não há previsão, na ordem processual, de litisconsórcio necessário ativo. Ninguém pode ser obrigado a litigar em juízo’. (Apelação Cível, Juizado Especial, Brasília-DF, processo n. 20130110976527ACJ, julgado em 21/10/14, publicado em 28/10/2014, fonte Google).

Desta forma, a determinação feita para que a apelante regularizasse a representação de terceiros é algo que não está prescrito no Código de Processo Civil e, neste contexto, trata-se de obrigação contrário a lei e exigência impossível de ser cumprida pela autora/apelante já que não reside no ordenamento processual civil à figura do litisconsórcio ativo necessário e sim faculdade da parte, querendo, litigar.

O que deve ser visto, tão somente, é a qualificação dos demais herdeiros JUCELITA MARTINS DE OLIVEIRA (que sofre das faculdades mentais) e IVAN MARTINS DA COSTA, na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS, não cabendo a autora/apelante a regularização e nem mesmo em relação à pessoa que não detém capacidade civil. São aspectos totalmente estranhos e, neste aspecto, traduzindo determinações contrárias a lei, como a seguir será explicitado, a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, está totalmente equivocada. E, se a situação já perdurada desde antes, em vez de extinguir o feito, deveria sim a magistrada, chamar o feito à ordem, como recomenda o figurino jurídico processual civil.

Em se tratando de litisconsorte necessário, como é o caso em apreço, já que a posse discutida, pertencente ao pai, pertence aos três herdeiros, temos o art. 114 do CPC:

‘Art. 114 = O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.’

Esta determinação, se não cumprida, sentença é nula ou ineficaz, de acordo com o que restar comprovado, como bem estabelece o art. 115, inciso I e II, do Código de Processo Civil.

Mas, como dito linhas anteriores, não tem a autora obrigação de promover falha que depende de terceiros que, pode ou não querer integrar a lide. A obrigação da autora, no caso em comento, resumiu tão somente no cumprimento do parágrafo único, do art. 115 do Código de Processo Civil – Nos casos de litisconsórcio passivos necessários, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção da ação.

O que deve ser visto, em se tratando de litisconsorte ativo, não prevendo o CPC a medida exata, mas, por simetria, fazendo alusão no parágrafo único do art. 115 do CPC, compete ao juiz determinar, tão somente que o autor, a tempo, forma, modo, indique o nome daqueles que também devem estar no pólo ativo da demanda, ou seja, os irmãos da apelante e, neste aspecto, efetivamente esta determinação foi cumprida pela autora/apelante, quando se vê que, às fls. 74 (ID-69613463) consta a identificação do irmão da apelante IVAN MARTINS DA COSTA, sua qualificação, sua identificação e endereço. E, no mesmo sentido, às fls. 66 (ID-69613458), reside a identificação de JUCELITA MARTINS DA COSTA.

Desta forma, não estando obrigada a autora/apelante a cumprir determinações que somente competem a terceiros interessados e, noutro norte, não estando estes obrigados a litigarem (preceito constitucional), tratando-se de questão de cunho pessoal, padecendo de ilegalidade as decisões proferidas, impossibilidade de seu cumprimento por parte da recorrente, o que deveria o Poder Judiciário registrar e cumprir era tão somente a expedição de mandado de citação para que, citando os LITISCONSORTES ATIVOS, estes tomassem ciência da ação. Se apresentarem manifestações, anuindo ao pedido inicial ou se deixarem de apresentar manifestação é questão de somenos importância jurídica para o prosseguimento regular do processo.

Não constam dos autos que o PODER JUDICIÁRIO tenha tomado esta medida que é juridicamente salutar para resolver esta questão e, efetivamente, dar o norte jurídico correto em relação à ação proposta.

Da forma feita não porque ninguém pode fazer uma coisa senão dentro do figurino jurídico aplicável ao caso. E, em caso de ausência de manifestação dos demais LITISCONSORTES ATIVOS, a ação deve continuar tendo a autora/apelante como única autora e, mais tarde, quando da sentença, o direito almejado, se procedente a demanda, atingirá a todos os herdeiros do falecido pai.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA DE PISO. E, em prosseguimento, chamando o feito à ordem, DETERMINO que, por força do art. 114 do CPC, seja expedido MANDADO DE CITAÇÃO para que os demais herdeiros nominados acima, querendo, compareçam nos autos. Cumprida esta finalidade, comparecendo ou não, os autos deverão seguir normalmente seu curso processual até a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021